Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730178-84.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FAUSTINO NOGUEIRA ALVES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA em favor de EDUARDO FAUSTINO NOGUEIRA ALVES, ora paciente, preso desde o dia 30/8/2021, por força do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da VEP. O impetrante narra que o paciente foi preso após a regressão do regime aberto para o semiaberto, por não ter sido encontrado para o cumprimento de mandado de intimação expedido pela VEP. Relata que o paciente estava trabalhando quando o oficial de justiça foi até a sua residência. Relata que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias e, atualmente, encontra-se cumprindo pena no regime fechado. Aduz que o paciente possui vínculo empregatício, na função de motorista de aplicativos, residência fixa, duas filhas menores e dependentes afetiva e economicamente da presença do genitor. Salienta que o crime pelo qual o paciente foi condenado não é hediondo, de modo que EDUARDO teria direito à progressão ao regime aberto, em razão do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Sustenta que a manutenção da prisão no regime fechado viola o princípio da homogeneidade. Afirma ser cabível, no caso, a imposição da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão, com a expedição do respectivo alvará de soltura, “para que o paciente tenha deferido seu requerimento de progressão para o regime aberto, dirigido ao sr. diretor do presídio”. No mérito, postula a concessão da ordem. A liminar foi indeferida (id 29181187). À petição de id 29235809, o impetrante requer a desistência do presente habeas corpus e a extinção do feito. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que em decisão proferida em 20/9/2021, o Juízo da VEP deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto, tendo em vista que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo. Além do mais, determinou a remessa dos autos da execução à VEPERA. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 22 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador